Tribunal: TJMT
Processo: 1017256-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017256-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), WELITON CARVALHO DA SILVA - CPF: 036.910.531-14 (AGRAVANTE), JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS - CPF: 048.179.281-31 (AGRAVANTE), ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO - CPF: 907.260.061-49 (AGRAVADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017256-92.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO –TUTELA DE EVIDÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Em regra,
não há falar-se em antecipação de tutela

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de

compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017256-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: WELITON CARVALHO DA SILVA, JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Weliton Carvalho da Silva e Joyce Fernanda Oliveira Reis
, de decisão que na ação de Reintegração de Posse c/c Resolução Contratual ajuizada por
Rozinei Tavares de Oliveira Simão
, deferiu a liminar para determinar a reintegração no imóvel urbano localizado na rua Pedro de Lazari Neto, n. 70, lote 10, qd 03, do loteamento Vila São José, no município de Mirassol D’Oeste.

Alegam que a agravada não comprovou o esbulho possessório, nem mesmo a data que teria ocorrido. Relatam que exercem a posse sobre o imóvel desde a sua aquisição, em 20.12.2016.

Alertam que no caso de cumprimento da liminar, não há garantia de que a agravada irá ressarcir os valores pagos pelo imóvel, que, complementam, não foi dado como garantia fiduciária do adimplemento do contrato.

Reforçam que, ainda que houvesse alienação fiduciária, não foram notificados.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada ou que seja determinada que a agravada preste caução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de liminar de reintegração de posse ou que seja prestada caução.

Liminar deferida para suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel objeto da lide (id 24007478).

Contraminuta (id 28425558).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 43641472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017256-92.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a autora, ora agravante, na posse do imóvel urbano localizado na rua Pedro de Lazari Neto, n. 70, lote 10, qd 03, do loteamento Vila São José, no município de Mirassol D’Oeste.

Consta que as partes, em 20.12.2016, firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, de um imóvel urbano localizado na Rua Pedro de Lazari Neto n. 70, lote 10, quadra 003, loteamento Vila São José, no município de Mirassol D’Oeste, no qual os agravantes se comprometeram a quitar as parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A Ação de Rescisão de Contrato tem por fundamento principal o inadimplemento dos compradores, ora agravantes, do pagamento das parcelas do financiamento do imóvel.

Nesta sede recursal, o exame cinge-se aos requisitos da tutela cautelar postulada de reintegração de posse no imóvel objeto de compra e venda. Anota-se que para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, como regra, é imprescindível a rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda de imóvel para que seja possível a reintegração do vendedor na posse do bem, ainda que prevista cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objeto a nortear os contratos.

Assim se entende, inclusive, porque somente após a resolução do contrato é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.

Nesse sentido a orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE

POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a

prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de

compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do

contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os

contratos. (...) Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de

compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp

620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em

28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe

15/06/2009).(...) Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Nessa linha de orientação, os Tribunais locais:

Agravo de instrumento. Processual. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Decisão que deferiu a reintegração liminar da autora na posse do imóvel. Irresignação. Inaplicabilidade do art. 562 do CPC. Não preenchimento também dos requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC. Necessidade de prévia rescisão do contrato, não havendo que se falar, antes disso, em posse injusta dos adquirentes. Precedentes do STJ e do TJSP. Ausência de perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Prejuízos que possuem natureza apenas patrimonial. Tutela de evidência que, ademais, só pode ser decidida liminarmente pelo juiz nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC. Hipóteses legais não configuradas. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221544-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.
- Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
- A concessão da reintegração de posse nos casos de rescisão contratual é consequência desta última, somente podendo ser deferida após a sentença final que declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0540.18.001461-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 26/02/2019)

Assim observado, não se mostra recomendável, em regra, o deferimento de liminar possessória em ação que tenha por objeto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, ainda que haja inadimplemento do preço.

Ademais, conquanto relevantes, os motivos da rescisão deverão ser objeto da instrução processual, com reflexos no julgamento final.

Desta feita,
não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência postulada e a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020